Tribunal: TCU
Processo: 028.804/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10332/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.804/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademir Aragao Moura (XXX.213.583-XX); Ana Carla da Silva Linhares (XXX.575.164-XX); Caroline Ferreira Schon (XXX.384.244-XX); Celina Neves de Oliveira Silva (XXX.196.505-XX); Daniel de Araujo Paz (XXX.382.134-XX); Eliane Pereira Leite Carvalho (XXX.227.854-XX); Givaldo Santos da Costa (XXX.930.794-XX); Mayara Daher Pacheco (XXX.964.757-XX); Milena Araujo do Nascimento (XXX.465.475-XX); Nubia Mendes de Araujo Bernardes (XXX.580.361-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.